Tribunal: STF
Processo: ARE 1095925
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. IPI. Repetição de indébito. Contribuinte de fato. 3. Agravo regimental que trata de questão processual não veiculada no recurso extraordinário. Impossibilidade de inovação recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 10%.